Tribunal: TJMT
Processo: 1020292-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020292-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SAMUEL VITOR FREITAS VIANA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Samuel Vitor Freitas Viana contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e do Secretário de Educação, indeferiu a liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, “ocupando a 104a posição na classificação geral do concurso e a 88a posição nas vagas destinadas à ampla concorrência, permanecendo entre os aprovados, haja vista que o Edital em comento disponibilizou ao total 180 vagas aos candidatos para o cargo em questão, das quais 126 foram disponibilizadas para a ampla concorrência”. Foi nomeado na data de 10 de março de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, até o momento, não foi convocado para tomar posse.
Assevera que “não há razão para se ter postergado o ato de posse do Impetrante, haja vista que a entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e decretação da situação de emergência no Município de Cuiabá se deu somente no dia 20 de março de 2020 por meio do Decreto Municipal no. 7.849, ou seja, após a entrega da documentação pelo Requerente.”.
Afiança que “no dia 28.3.2020 houve a veiculação de notícia pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogando por tempo indeterminado o prazo de entrega da documentação para a posse daqueles nomeados pelo Ato GP no. 190/2020.”. No entanto, “informativo publicado não se aplica ao Impetrante, já que este protocolou a documentação exigida para a posse antes da referida notícia. Ademais, tal informativo não suspendeu o ato de posse, mas tão somente prorrogou o prazo para entrega da documentação.”.
Afirma que, “quase 02 (dois) meses após o protocolo da documentação houve a publicação do Decreto Municipal no 7900 em 09 de maio de 2020 suspendendo atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos. Além disso, esse suspendeu a realização de contratação temporária, salvo quando tratasse de serviço essencial. Todavia, contrariamente, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, classificado no mesmo concurso.”.
Alega que, “no dia 26.06.2020 houve a divulgação de um vídeo pela prefeitura de Cuiabá informando que o prefeito Emanuel Pinheiro, prorrogará os contratos temporários da secretaria de educação, que venceram na data de 30/06/2020, por motivo de vacância. Ocorre que tal medida fora efetivada em detrimento dos aprovados no concurso público em questão, inclusive para o cargo no qual foi aprovado, revelando a necessidade de servidores para os cargos vagos.”.
Sustenta que “adquiriu o direito líquido e certo a posse bem como a entrada em exercício, no momento em que, houve sua nomeação, uma vez que o atraso na entrega dos documentos não se deu por intempestividade, mas por recusa no recebimento, formalizada por email pelos Agravados.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] indefiro o pleito liminar.
Intime-se.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.
Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Município de Cuiabá (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016/09).
Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045735-35.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 39206347).
Os fundamentos do mandado de segurança, nesta quadra de cognição não exaustiva, não se apresentam com a relevância necessária ao deferimento da liminar, uma vez que, a suspensão do procedimento para efetivação da posse do agravante está entre as medidas adotadas pela Administração, necessárias ao enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.
Daí decorrente, à primeira vista, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal, a postergação da posse daqueles candidatos que foram nomeados na data de 10 de março de 2020, antes da decretação de situação de emergência no âmbito do Município de Cuiabá, ocorrida em 20 de março de 2020.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator